Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005417-65.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: NILO ALVES DOS REIS JUNIOR
AGRAVADO: HUGUENEY ALVES DOS REIS E OUTRA
Vistos etc.
Ausente pedido expresso de antecipação de tutela ou liminar recursal - ID 122373469.
Assim, solicite-se as informações ao Juiz da causa, bem como, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Às providências.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora